Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida.
2. Recurso próprio, tempestivo e não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a decisão foi obscura quanto à necessidade de observação do disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN, que determina que os juros de mora sobre a repetição de indébito tributário somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconhece o direito do contribuinte. Assim, pede-se a reforma parcial da decisão, para que seja expressamente consignado que os juros de mora, ainda que englobados na Taxa SELIC, devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à repetição do indébito.
4. Contrarrazões apresentada (IDs 69975565).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre a repetição de indébito tributário, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC, o embargante/requerido foi condenado ao ressarcimento de valores cobrados a maior a título de pagamento de ITBI. Portanto, correta a decisão que fixou o termo inicial de incidência da taxa Selic a data do pagamento indevido, o que garantirá que a reparação seja integral. Nesse sentido é a orientação do STJ "5. Com relação à incidência de juros na restituição (seja por repetição ou por compensação) de tributos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.111.175/SP, Min. Denise Arruda, DJe de 01/07/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento que já adotara em outros precedentes sobre o mesmo tema, segundo o qual: (a) antes do advento da Lei 9.250/1995, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, § único, do CTN; e (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real." (REsp n. 961.368/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 12/3/2010.) (grifou-se).
9. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: art. 48 da Lei no 9.099/95; artigo 1.022, CPC.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 961.368/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 12/3/2010.